Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-54.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-54.2020.8.14.0501

APELANTE: NILTON SILVA DOS SANTOS, MATEUS MARQUES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0000041-54.2020.8.14.0501

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOSQUEIRO

APELANTES:
NILTON SILVA DOS SANTOS E MATEUS MARQUES MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0000041-54.2020.8.14.0501

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOSQUEIRO

APELANTES:
NILTON SILVA DOS SANTOS E MATEUS MARQUES MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

NILTON SILVA DOS SANTOS E MATEUS MARQUES MENEZES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro, que os condenou nas sanções descritas no Art. 157, §2º, II e §2º-A I, do CP, respectivamente, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, e; 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, as quais devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 5817787), que no dia 01/01/2020, por volta das 02h, os Apelantes na companhia de mais três indivíduos, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, assaltaram a moradia de Cristiano Rodrigues Andrade, Dalva Maria Rocha Cavalcante, Lilian Nariel Louseiro Gomes, Livia Nariel Louseiro Gomes e Maria de Fátima Louseiro, ocasião em que subtraíram seis aparelhos celulares, bolsas e outros pertences pessoais das vítimas, fugindo em uma embarcação após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §2º, II e §2º-A I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 5817816 e 5817817) contra a qual as defesas recorreram (Ids. 5817820 e 15347426), tendo o Recorrente NILTON SILVA DOS SANTOS pugnado por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas e pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal. Já o Apelante MATEUS MARQUES MENEZES pugnou por sua absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência de provas, bem como o redimensionamento da pena base aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. 5817821 e 15347428).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo seus improvimentos (Id. 15423652).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos apelos e passo a proferis o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. (APELANTE MATEUS MARQUES MENEZES).

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em juízo.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em juízo, e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado na esfera judicial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

2.

Da negativa de autoria insuficiência de provas (Tese comum aos Apelantes).

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. nº. 5817788; 5814489; 5817790; 5817791; 5817792; 5817793; 5817794; 5817795).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 10263806), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pelas vítimas Lilia Nariel Louseiro Gomes e Maria de Fátima e testemunha Raimundo Ubirajara (Id’s. 10263775; 10263776; 10263777; 10263778 e 5817808) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) - RECORRENTE MATEUS MARQUES MENEZES.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativa a culpabilidade do agente pois foram diversas vítimas rendidas durante o período noturno quando se preparavam para comemorar o ano novo, tendo o Recorrente e seus comparsas se deslocado até a moradia de barco, fixando a pena base em 06 (seis) anos e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Pugna a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

3.1.

Do redimensionamento da pena base- Recorrente NILTON SILVA DOS SANTOS.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado duas circunstâncias desfavoráveis, a
culpabilidade
do agente pois foram diversas vítimas rendidas durante o período noturno quando se preparavam para comemorar o ano novo, tendo o Recorrente e seus comparsas se deslocado até a moradia de barco, sendo ele quem organizou as ações, e logo após o crime trocou tiros com a Polícia e usando sua companheira grávida e seus filhos como escudo para fugir, além de possuir
antecedentes
em razão do Proc. 0000834-71.2012.8.14.0501, transitado em julgado, fixando a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 13/12/2023